Tribunal: TJBA
Processo: 8060500-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060500-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

AGRAVADO: ELENICE ASSUNCAO COSTA DE CASTRO

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO. TITULARIDADE DO IRRF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Guanambi contra decisão interlocutória que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu parcialmente os pedidos do executado para determinar a correção dos cálculos (inclusão de descontos fiscais e previdenciários), mas rejeitou as teses de aplicação da TR, a incidência de juros sobre o valor líquido, a alegação de duplicidade de cálculos de férias e a titularidade municipal do IRRF.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a decisão que julga impugnação e determina o refazimento de cálculos, sem extinguir a execução, desafia Agravo de Instrumento ou Apelação; (ii) há cerceamento de defesa pela ausência de intimação prévia sobre os cálculos, ainda que garantida a vista posterior; (iii) aplica-se a TR (CLT) ou o regime do Tema 810/STF e EC 113/2021 para correção dos débitos; (iv) os juros de mora devem incidir sobre o valor bruto da condenação ou apenas sobre o valor líquido (excluídos encargos fiscais e previdenciários); (v) há duplicidade (bis in idem) na apuração dos reflexos de férias e terço constitucional ; e (vi) o IRRF incidente sobre o precatório pertence à União (Receita Federal) ou ao Município pagador (Art. 158, I, CF).

III. Razões de decidir

3. O ato judicial que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva, determinando o prosseguimento para adequação de cálculos, possui natureza de decisão interlocutória, sendo o Agravo de Instrumento o recurso cabível (Art. 1.015, parágrafo único, CPC). Preliminar de não conhecimento rejeitada.

4. Não há cerceamento de defesa quando, apesar da ausência de intimação prévia sobre os cálculos impugnados, a decisão agravada expressamente assegura nova vista ao executado após o refazimento da planilha, garantindo o contraditório antes da homologação final. Preliminar de nulidade rejeitada.

5. Em condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, o critério de atualização monetária e juros de mora obedece ao Tema 810/STF (IPCA-E) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, à incidência exclusiva da Taxa SELIC (EC nº 113/2021).

6. Os juros de mora possuem natureza indenizatória pelo atraso no adimplemento da obrigação e devem incidir apenas sobre o valor líquido da condenação (parcela pertencente ao credor), excluindo-se de sua base de cálculo os valores relativos aos descontos fiscais (IRRF) e previdenciários, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

7. Verificada a complexidade contábil da alegação de duplicidade (bis in idem) nos reflexos de férias e terço constitucional, impõe-se determinar que o refazimento dos cálculos observe a estrita fidelidade ao título executivo (CPC, art. 509, § 4º), excluindo eventual cômputo dúplice da verba.

8. O produto da arrecadação do Imposto de Renda incidente na fonte (IRRF) sobre rendimentos pagos pelo Município, inclusive via precatório, pertence ao próprio Município, e não à União. Inteligência do art. 158, I, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, os juros de mora incidem exclusivamente sobre o valor líquido devido ao credor, excluindo-se de sua base de cálculo as verbas destinadas a encargos fiscais (IRRF) e previdenciários. 2. A titularidade do produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre rendimentos pagos pelo Município, pertence ao próprio Município, nos termos do art. 158, I, da Constituição Federal, devendo o respectivo destaque no precatório ser realizado em favor do Tesouro Municipal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8060500-07.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, MUNICÍPIO DE GUANAMBI, e, como Agravada, ELENICE ASSUNCAO COSTA DE CASTRO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça